Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-83.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000383-83.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NETANIAS LEMES DE CASTRO - CPF: 483.732.061-91 (APELANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 514.635.551-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Dolo de matar com suporte em depoimento de testemunha em juízo e laudo pericial de necropsia [golpes de madeira em região vital – cabeça –]. Jurados optaram por uma das correntes de intepretação da prova. Soberania dos veredictos. Readequação da pena. Confissão na fase extrajudicial. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos; (2) confissão na fase extrajudicial.

III. Razões de decidir

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à provas dos autos.

O
apelante confessou a autoria delitiva, na delegacia de Polícia, a justificar essa atenuante [confissão], embora
não tenha sido encontrado para interrogatório, em Juízo [revelia], e não compareceu na sessão plenária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Teses de julgamento:

Não se configura como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime, mesmo que seja na fase extrajudicial

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV, art. 61, I;

Jurisprudência relevante:

STJ, HC nº 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016;
AgRg no AREsp nº 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018; AgRg no HC nº 921.713/ES – rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC nº 845.042/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024;
no HC 843586/SC – relator Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024; REsp nº 1.972.098/SC – relator Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022
;
TJMT, AP 0001171-15.2019.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 8.2.2022; Enunciado Criminal 13;
TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013;

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000383-83.2011.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

NETANIAS LEMES DE CASTRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposto por NETANIAS LEMES DE CASTRO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE 0000383-83.2011.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 279297448-fls.17/22).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos porque não houve
“intenção matar a vítima”
; 2) a
“confissão [...] parcial deve ser reconhecida”
para atenuar a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, seja reduzida a pena (ID 279297860).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 2789297863).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio Qualificado. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a nulidade do julgamento, a fim de que o crime seja desclassificado para Lesão Corporal Seguida de Morte. Alegada decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Suposta ausência de animus necandi. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Animus necandi evidenciado. Adesão do Conselho de Jurados a tese da acusação. Requerido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Viabilidade. Confissão qualificada. Pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 291156854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “a” e “c”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 05/10/2010, por volta de 23h00min, em via pública localizada entre os bairros Canjica e Dom Bosco, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado Netanias Lemes de Castro, imbuído de latente animus necandi, motivado pela torpeza e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Manoel Messias de Jesus Oliveira, ocasião em que valendo-se de instrumento contundente desferiu vários golpes causando-lhe as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 17/22 que foram a causa eficiente de sua morte.

Restou apurado no caderno informativo, que a vítima (toxicodependente) havia roubado um celular de Natanael da Costa Castro (filho do denunciado), oportunidade na qual o ameaçou de causar mal caso contasse a alguém sobre o roubo.

Nesse contexto, na data dos fatos, motivado pela torpeza e objetivando vingar-se da vítima, o denunciado – premeditadamente – atraiu a vítima até um local ermo com a falsa proposta de juntos usarem substâncias entorpecentes, oportunidade em que, agindo de maneira a dificultar sua defesa, subitamente passou a desferir golpes com pedaço de pau contra Manoel Messias. Após a prática delitiva o denunciado deixou a cena do crime, enquanto a vítima perdia sangue devido a gravidade dos ferimentos.

A vítima foi levada ao Pronto Socorro Municipal da Capital, mas veio a falecer dois meses depois em decorrência de traumatismo crânio encefálico.

[...]

Em face do exposto o Ministério Público Estadual denuncia Netanias Lemes de Castro como incurso nas sações do art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 209824514-fls.1/4)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 05 de outubro de 2010, por volta das 23h00min, na via pública localizada entre os bairros Canjica e Dom Bosco, nesta Capital, a vítima Manoel Messias de Jesus Oliveira recebeu golpes de instrumento contundente, sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte, conforme laudo de necrópsia?

SIM (04) NÃO (--)

2º Quesito: O acusado Netanias Lemes de Castro concorreu para o crime efetuando os golpes que acertaram a vítima Manoel Messias de Jesus Oliveira?

SIM (04) NÃO (--)

3º Quesito: O acusado Netanias quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima Manoel?

SIM (04) NÃO (01)

4º Quesito:

O jurado absolve o acusado?

SIM (04) NÃO (--)

5º Quesito: O acusado praticou o crime impelido por motivo de relevante valor moral, eis que a vítima teria ameaçado seu filho?

SIM (01) NÃO (04)

6º Quesito: O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de a vítima ter roubado o celular pertencente ao filho do acusado?

SIM (04) NÃO (02)

7º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta fora agredida de inopino pelo acusado?

SIM (04) NÃO (--)”

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Atento à soberania do Conselho de Sentença, a qual estou vinculado, CONDENO o acusado NETANIAS LEMES DE CASTRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal.

[...]

Ante a pena prevista ao crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas (art. 121, §2°, inciso I, do CP), servindo a outra como circunstância agravante (art. 121, §2°, inciso IV, do CP), estabelecendo a em 12 (doze) anos de reclusão.

Presente a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente, ainda, a circunstância agravante da reincidência, art. 61, inciso I, do Código Penal, tenho por bem em majorar a pena em 1/6, chegando a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não havendo outras causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

[...]

Nos termos do artigo 33, § 2°, alínea ‘a’, do Código Penal, fixo ao réu o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.”
(Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 279297448-fls.17/22)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 1.1020106.2010.651 (ID 209824514-fls.9/10) e nº 1.1020240.2010.14952 (ID 209824514-fls.11/12), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9590-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 209824514-fls.20/26), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Moacir Machado de Oliveira (ID 209824514-fls.38/41,126/127), Winter Flavio da Sila Eugenio (ID 209824514-fls.42/44), Wagner Costa Erculino (ID 209824514-fls.131/132), Eliezer da Costa Castro (ID 209824514-fls.142/143) e do recorrente (ID 209824514-fls.136/139; ID 209824515-fls.7/9).

Em Juízo, foram ouvidos Moacir Machado de Oliveira, Daniel Ramos da Silva e Winter Flavio da Silva Eugênio. O recorrente não foi encontrado para interrogatório, em Juízo, tendo sido decretada sua revelia (ID 209824517-fls. 10/11, 23/24, 45/47; relatórios de mídias – ID 209824518).

Na sessão plenária, foram ouvidos Winter Flávio da Silva Eugênio e Natanael da Costa Castro (mídia – ID 279297447).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade [
“no dia 05 de outubro de 2010, por volta das 23h00min, na via pública localizada entre os bairros Canjica e Dom Bosco, nesta Capital, a vítima Manoel Messias de Jesus Oliveira recebeu golpes de instrumento contundente, sofrendo ferimentos que lhe causaram a morte, conforme laudo de necrópsia”
– 1º quesito], a autoria [
“Netanias Lemes de Castro concorreu para o crime efetuando os golpes que acertaram a vítima Manoel Messias de Jesus Oliveira”
– 2º quesito], bem como o dolo de matar [
“Netanias quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima Manoel”
– 3º quesito].

A conclusão dos jurados sobre o dolo de matar tem suporte no depoimento
de Moacir Machado de Oliveira [
“momentos antes dos fatos”
NETANIAS LEMES DE CASTRO
“
teria espalhado pelos bares que iria pegar/matar
”
a vítima], em Juízo, bem como pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2010.9590-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões, do qual consta que Manoel Messias de Jesus Oliveira [vítima] foi atingido com golpes de
“instrumento contundente”
na cabeça [região occipital direita – nuca – e lateral direita]
“com fratura na região temporal parietal direita”
e
“a causa da morte foi Traumatismo Crânio Encefálico”
(ID 209824514-fls.20/26).

A circunstância de
a vítima ter sido atingida por golpes de madeira em
“região vital (cabeça)”
permitem concluir pela existência de
“animus necandi por parte do agente”
(TJMT, AP 0001171-15.2019.8.11.0108 – Primeira Câmara Criminal – 8.2.2022).

Nesse quadro fático, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença, notadamente porque a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC nº 356.851/RO – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.11.2016).

Para o caso, adota-se premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.”
(AgRg no AREsp nº 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018)

Noutro giro, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Logo, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente
utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 12 (doze) anos de reclusão [mínimo legal]
.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, ‘c’) e da reincidência (CP, art. 61, I) e elevou a pena para 16 (dezesseis) anos de reclusão [equivalente à 1/6 (um sexto) por agravante].

De fato, o apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas, cometido em 30.3.2008 e julgado em 13.1.2009 (Ação Penal 0007994-92.2008.8.11.0042), a qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória, em 1.10.2020 (SEEU 0002708-81.2019.8.11.0064), apta a configurar a reincidência (CP, art. 61, I, c/c art. 64, I).

A existência de 2 (duas) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que uma delas [torpeza] seja utilizada na primeira fase para elevação da pena-base e a outra [recurso que dificultou a defesa da vítima] como agravante genérica (STJ, AgRg no HC nº 921.713/ES – rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 25.9.2024; HC nº 845.042/MG, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 4.12.2024).

Porém, na delegacia de Polícia, o
apelante confessou a autoria das pauladas, a justificar essa atenuante [confissão], embora
não tenha sido encontrado para interrogatório, em Juízo [revelia], e não compareceu na sessão plenária.

O c. STJ firmou entendimento de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime [...] mesmo que seja [...] na fase extrajudicial”
(AgRg no HC 843586/SC – relator Min. Jesuíno Rissato – 12.3.2024; REsp nº 1.972.098/SC – relator Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Consequentemente, a pena provisória deve ser readequada a 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena intermediária [14 (quatorze) anos] torna-se em definitiva, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE 20120510091147 – Relator Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena

do apelante a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025